Tribunal: TJSP
Processo: 2393479-03.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / QUALIDADE
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no 4.016, de 14 de dezembro de 2022, do Município de Andradina, que "autoriza o Poder Executivo a criar no Município de Andradina a Premiação 'Aluno Nota Dez' para estudantes do ensino fundamental e médio e 'Escola Nota Dez' nas redes de ensino estadual, municipal e particular e dá outras providências" - Alegação de vício formal e de afronta aos

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no 4.016, de 14 de dezembro de 2022, do Município de Andradina, que "autoriza o Poder Executivo a criar no Município de Andradina a Premiação 'Aluno Nota Dez' para estudantes do ensino fundamental e médio e 'Escola Nota Dez' nas redes de ensino estadual, municipal e particular e dá outras providências" - Alegação de vício formal e de afronta aos artigos 5o e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.
- Não há vício formal, porque a matéria não é da competência legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo e não há interferência da lei na gestão da educação estadual ou na órbita da educação privada - Embora a lei permita a participação no programa de escolas públicas estaduais e de instituições privadas de ensino, situadas no Município de Andradina, não as obriga a atender ao convite da Secretaria Municipal de Educação e não lhes impõe metas de desempenho ou quaisquer outras obrigações, assim como não o faz em relação ao Estado.
- Vício material - Há violação pontual dos princípios da separação dos poderes e da reserva da Administração - A lei impugnada não se limita a apresentar conceitos e diretrizes para a execução de política pública. De outra sorte, impõe obrigações específicas à Administração, nos seus artigos 3o, caput, 4o, 5o e 6o, parte final (a partir da frase "através de entrega de placa..."), disciplinando, concretamente, o modo como ela deverá agir, e lhe fixa prazo para regulamentação, no artigo 7o, o que infringe o princípio da separação dos poderes.
- De acordo com a teoria da divisibilidade das leis, em sede de controle de constitucionalidade, os dispositivos que não apresentem vício devem permanecer válidos, a não ser que não possam subsistir autonomamente, por lógica ou inutilidade - Inconstitucionalidade dos artigos 3o, caput, 4o, 5o, da expressão "através de entrega de placa conferindo o "Diploma de Escola Nota Dez", a ser entregue à Direção e ao corpo docente da escola", constante do artigo 6o, e do artigo 7o, da lei questionada - Preservação dos demais dispositivos, que subsistem isoladamente - Precedentes do Órgão Especial - Pedido procedente em parte.